Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-40.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões de recebimento da indenização e de reparação de dano moral julgadas procedentes – Negativa de cobertura a pretexto de omissão de informações do segurado acerca de doença preexistente – Ausência, no entanto, de prova convincente da má-fé do segurado – Obrigação de indenizar reconhecida – Dano moral, entretanto, não caracterizado – Apelação provida, em parte.